Tribunal: STF
Processo: Rcl 81690
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração na reclamação. Recebimento como agravo regimental. Notória pretensão de impugnar os fundamentos da decisão recorrida. Alegada violação à ADI nº 5.766/DF. Carência de pertinência temática e estrita aderência. Recurso desprovido. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual se negou seguimento à reclamação ante a ausência de estrita aderência entre o paradigma de controle suscitado e os contornos do caso concreto. 



    II. Questão em discussão 



     2. Em discussão, a existência ou não de pertinência temática entre o conteúdo da decisão reclamada e a discussão contemplada no julgado paradigma (ADI nº 5.766/DF). 



    III. Razões de decidir 



    3. Por força do princípio da fungibilidade e dada a previsão do art. 1.024, § 3º, do CPC e do art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, recebo os embargos de declaração como agravo regimental. 



    4. A decisão agravada não apresenta qualquer desacerto, tendo sido expressamente consignada a ausência de estrita aderência entre o conteúdo do paradigma apontado como violado e a discussão que tangencia o caso concreto.



    5. Na ADI nº 5.766/DF, o que esta Suprema Corte vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação, tanto em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade), quanto periciais. Com efeito, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, ao manter o pagamento de honorários periciais, a despeito da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em favor da reclamante, atuou em perfeita harmonia com as balizas fixadas na ADI nº 5.766/DF.



    6. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.